Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 950132024, modalidade Pregão e Uasg 135182 (Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço comum, sem exclusividade de mão de obra, degerenciamento do fornecimento de combustível, óleos lubrificantes, filtros e lavagem da frota, mediante a utilização de cartão eletrônico, com controle operacional através de sistema informatizado, para atender à Conab/MG, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 411/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Link Card Administradora de Benefícios Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 95013/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Conab em Minas Gerais (Conab/MG), cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviço comum, sem exclusividade de mão de obra, de gerenciamento do fornecimento de combustível, óleos lubrificantes, filtros e lavagem da frota, mediante a utilização de cartão eletrônico, com controle operacional através de sistema informatizado; Considerando que a representante alega, em suma, violação ao princípio da vinculação ao edital pois a Conab/MG teria habilitado a empresa vencedora (Trivale Instituição de Pagamento Ltda.), apesar de erro na aplicação do desconto, na medida em que a licitante ofertou desconto de -2,65% mas aplicou percentual efetivo de -4,75% após o encerramento da etapa competitiva; Considerando que restou evidenciada a ocorrência de erro na formatação da proposta enviada à unidade jurisdicionada na parte indicativa do desconto aplicado; Considerando que o equívoco identificado não apresentou qualquer impacto na condução do pregão, na ordem classificatória ou no resultado da licitação, devendo ser tida por regular a proposta selecionada pela administração porquanto observou os parâmetros do edital e se mostrou como a mais vantajosa para a entidade licitante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional da Conab em Minas Gerais e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.657/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional da Conab em Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Ltda. (CNPJ: 12.039.966/0001-11). 1.6. Representação legal: Marcio Diniz dos Santos (455008/OAB-SP), representando Link Card Administradora de Benefícios Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.